Tribunal: TJDFT
Processo: 0702651-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702651-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: JURAILDES GONZAGA DE BRITO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por JURAILDES GONZAGA DE BRITO, contra suposto ato judicial ilegal. Na inicial, o impetrante não aponta de maneira clara qual seria a autoridade coatora que estaria impedindo a liberação do veículo sub judice. Foram determinadas emendas a inicial, por duas vezes, para a parte impetrante apontar objetivamente a autoridade coatora (ID 23516265 e 23610378). Devidamente intimado, o impetrante não cumpriu a determinação anterior a contento. É o relatório. Decido. O presente “mandamus” não deve ultrapassar a barreira da admissibilidade. Como é cediço, é cabível “mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”[1]. A indicação da autoridade coatora é requisito essencial para autorização do processamento do “mandamus”. No caso concreto, pela narrativa da inicial, não se conjectura qual seria a autoridade coatora que indeferiu o pedido de liberação do veículo sub judice. Assim, a ausência de requisito essencial da inicial e a inércia do impetrante em cumprir a ordem de emenda no prazo legal acarreta o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Destarte, o indeferimento do mandado de segurança é medida impositiva. Diante do exposto, extingo o processo com fulcro no art. 485, I, e 321, parágrafo único, ambos do CPC, e indefiro, liminarmente, a petição inicial. Custas ex legis. Sem honorários advocatícios (Art. 25 da Lei 12.016/2009). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de março de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 1o da Lei 12.016/2009.